Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-63.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702569-63.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ RIBEIRO MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com suspensão do pagamento da RPV e ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial em questão, relativos ao pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi ajuizada Medida Cautelar na ADPF n. 615, junto ao STF, sendo que, em 02/09/2019, deferiu-se o pedido cautelar, determinando o sobrestamento dos processos que envolvam a extensão da GAEE a professores, em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente agravo de instrumento, até o julgamento definitivo da ADPF 615. Brasília/DF, 5 de julho de 2021 14:17:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator